Tribunal: TJMT
Processo: 0003875-02.2005.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003875-02.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IRINEUDO DE MACEDO SILVA - CPF: 922.177.371-04 (APELADO), CLEUZA SOARES GEN (APELADO), JOÃO DE ASSIS RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS
. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. RÉUS COM VERSÕES ANTAGÔNICAS ASSISTIDOS PELO MESMO DEFENSOR. PREJUÍZO EVIDENTE À AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHA POLICIAL QUE NÃO SE RECORDA DOS FATOS EM JUÍZO. VÍTIMA NÃO OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INCOMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E O ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente os recorridos da acusação de homicídio qualificado tentado. O
Parquet
requer
eu
a reforma da decisão para que os réus sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, invocando o princípio
in dubio
pro

societate
.

II. Questão em discussão:

Há
duas
questões em discussão, saber se:

(
I
) é possível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial;

(
II
) o princípio
in dubio
pro

societate
é aplicável para suprir a deficiência probatória da acusação.

III. Razões de decidir:

3. A nomeação de um único defensor para réus com teses colidentes — onde um acusado incrimina o outro para se eximir de responsabilidade — fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, gerando nulidade absoluta do ato por evidente prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF
.

4. Declarada a nulidade do interrogatório e considerando que a única testemunha ouvida em juízo nada soube esclarecer, restam apenas elementos inquisitoriais. Conforme o art. 155 do CPP e jurisprudência deste Tribunal, é vedada a pronúncia baseada exclusivamente em provas não judicializadas.

5. O princípio
in dubio
pro

societate
não possui amparo constitucional e não pode ser utilizado para justificar a submissão
dos apelados ao julgamento do Tribunal do Juri
,

quando ausente lastro probatório mínimo produzido sob contraditório, recaindo o ônus da prova exclusivamente sobre a acusação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Constatando-se que os réus apresentaram versões conflitantes e eram assistidos por um mesmo defensor, fica caracterizada a colidência de defesas, apta a ensejar a nulidade absoluta do feito a partir da audiência de instrução e julgamento.

2. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas judicializadas.

3. O princípio
in dubio
pro

societate
não encontra amparo constitucional ou legal no sistema processual penal brasileiro, sendo incompatível com o ônus probatório que recai exclusivamente sobre a acusação”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II. CPP, art. 155. Súmula 523 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG, Apelação Criminal 00317437420238130231, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 13.11.2024.

TJ-MT, RSE 00006733219998110006, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 05.11.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2566173 AM 2024/0043415-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
absolveu sumariamente
os réus
Cleuza Soares
Gen
e
Irineudo
de Macedo Silva
, das imputações referentes à prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer
eu
a reforma da decisão para que os apelados sejam
pronunciados
e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Argument
ou
, em síntese, que a materialidade delitiva está comprovada e que existem indícios suficientes de autoria e participação, devendo vigorar, nesta fase processual, o princípio
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do
animus necandi
(id. 312768950).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo
desprovimento
do apelo ministerial, requerendo a
manutenção da sentença
que absolveu sumariamente os acusados
(id.

312768953
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
, para que os acusados sejam pronunciados nos termos da denúncia
(
id.
321471369
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 05/10/2005, na cidade de Sorriso/MT, os denunciados tentaram matar João de Assis Rodrigues mediante emboscada e dissimulação. Enquanto Cleuza atraiu a vítima para fora de casa sob falso pretexto,
Irineudo
efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-a na região lombar.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...)
I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 05/10/2005, por volta das 00h1Omin, na Rua São Roque, Lote 13, n° 17, Bairro São José, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados, previamente conluiados e com unidade de desígnios, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo marca ROSSI, calibre .38, número de série 0346580 (apreendida às fls. 45), por motivo

torpe e mediante emboscada e dissimulação, tentaram matar a
vitima
João de Assis Rodrigues, efetuando contra esta vários disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial (64/65) e mapa topográfico (fls. 66), não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a
vitima
logrou se refugiar no interior de sua residência.
(...)” (
denúncia - id. 312768444, p. 01/03
).

O Juízo
a quo
, ao analisar o feito, prolatou sentença absolutória, sob o fundamento de ausência de provas judicializadas suficientes para submeter os réus a
julgamento do Tribunal do Juri
.

A
materialidade

delitiva
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (
id.
312768444,

p
. 08), Laudo de Exame de Corpo de Delito
(id.

312768444,
p
.
75/7
8
) e Mapa Topográfico
(id.
312768444, p
.
77/78
).

Entretanto, a controvérsia reside na existência
ou não
de
indícios suficientes de autoria
aptos a sustentar uma decisão de pronúncia
.

Para melhor elucidação, transcrevo a síntese dos fatos conforme narrada nos elementos informativos e processuais
.

Na fase policial,

o
ap
elado
Ir
ineudo
de Macedo Silva
, vulgo “
Raposa” (
sendo revel em juízo)
,

confessou a autoria dos disparos, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa putativa ao imaginar que a vítima sacaria uma arma, além de mencionar ameaças anteriores
. Vejamos excerto
:

“
(...) o
Interrogado e a Cleuza estavam na casa da Dona Ana e do João Cupim, e o mesmo após ingerir muita bebida alcóolica, quis dinheiro para comprar drogas, e após a Dona Ana dizer que tinha passado o dinheiro para a Cleuza, o João se irritou. João alegou que Interrogado estava rindo dele, então, seguiu em direção ao Interrogado e começou a agredi-lo com socos, mas o Interrogado se defendeu e começou a entrar em luta corporal com o João, e a Cleuza e os vizinhos interferiram na briga (...)
Cleuza foi à casa de sua mãe e disse ao João Cupim que fosse â casa dela para conversar com o Interrogado, mas João disse que não tinha mais nada para conversar com o Interrogado e que

‘
macho
’
ele conversava na base da bala. Que o João chegou a dizer que até Sexta-feira desta semana ele
iria dar "um jeito" no Interrogado, pois iria matá-lo.
Cleuza chegou em casa assustada e falou da conversa com o Interrogado. O Interrogado, afirma que, armou-se com
o

revólver
calibre 38
, no cabo está escrito que é de marca Taurus, municiado com três munições,
e
saiu para a
rua
.

Declara que foi a um bar e ingeriu bebida alcóolica com a Cleuza, e logo após, foram à casa d
e

João Cupim
, então, Cleuza bateu na

porta e o João Cupim abriu a
porta
. Assim que
o
João percebeu a presença do depoente,
o mesmo
veio com
ignorância

e perguntou o que o
Interrogado

q
ueria,
en
tão
,
o Interrogado arrancou o
revólver c efetuou dois disparos contra a pessoa de João. Que o João correu para dentro da casa e o Interrogado saiu correndo para a rua
. (...)
” (
interrogatório - réu
Irineudo
– fase policial – id. 312768444, p. 22/24
).

Em sede judicial, o réu
Irineudo
, por meio de defesa constituída, manifestou desinteresse em seu interrogatório (id.
312768444, p. 266).

Na fase policial, a corré
Cleuza Soares
Gen

afirmou que, após uma briga inicial no dia 02/10/2005 motivada por dinheiro para drogas, João Cupim agrediu seu companheiro
Irineudo
com uma telha e uma mordida. Relatou que, no dia 04/10/2005, João Cupim recusou um pedido de desculpas e prometeu resolver a desavença com
Irineudo
"
na bala
", o que levou o casal a planejar a morte da vítima para se antecipar à ameaça.
Narrou que organizou a logística da fuga com um taxista, carregando as malas no veículo e dirigindo-se à residência da mãe, onde
Irineudo
desembarcou e efetuou dois disparos de revólver contra João, atingindo-o no segundo tiro após o primeiro falhar.
Vejamos:

“ (...). A Interrogada o perdoou e pediu ao João Cupim que fosse à casa dela para ele pedir desculpas para o IRINEUDO,
porém
, JOÃO CUPIM disse que com o IRINEUDO, a conversa
seria
na bala, que não iria pedir desculpas para o IRINEUDO e que o acerto deles seria na rua e que com homem não tinha conversa. A Interrogada foi para casa temerosa pois tem conhecimento que o JOAO CUPIM é um homem perigoso e vingativo. Chegando em casa, disse ao IRINEUDO o que JOÃO CUPIM havia lhe dito, e
o mesmo
resolveu que iria matar o JOÃO CUPIM, pois não iria esperar o João lhe matar. Recorda-se que certa vez, o JOÃO CUPIM disse que caso acontecesse alguma coisa com ele, se vingaria na família do IRINEUDO e da Interrogada.

No período da tarde, a Interrogada e o IRINEUDO foram ao Shopping e o IRINEUDO resolveu que iria até a casa da Genitora da Interrogada, iria 'fazer' o JOÃO CUPIM e depois iriam fugir
.
A Interrogada encontrou-se com um taxista que conhecia, e disse sobre as intenções do IRINEUDO e perguntou se ele dava fuga à Interrogada e o IRINEUDO, onde
o mesmo
veio a 'topar'
. A Interrogada, o IRINEUDO e o taxista foram até a casa dela,
ela arrumou as malas, colocou-as dentro do táxi com a ajuda do taxista e dirigiram-se para a casa da mãe da Interrogada. Lá chegando, a Interrogada desceu do táxi junto com o IRINEUDO. A Interrogada entrou na casa de sua Genitora, e
passado
alguns minutos, o JOÃO CUPIM abriu a porta da rua, e viu o IRINEUDO do lado de fora, e perguntou o que ele estava fazendo ali, e sem dizer nada, o IRINEUDO arrancou o
revólver
e efetuou um disparo, mas não atingiu o JOÃO CUPIM, então, IRIEUDO efetuou outro disparo, vindo a atingir o JOÃO CUPIM. Que o IRINEUDO tentou dar mais tiros, mas a arma falhou.

A Interrogada saiu para fora e empreendeu fuga com o IRINEUDO
, mas o taxista não estava no local combinado. (...).” (interrogatório - corré
Cleza
Soares
Gen
– fase policial – id. 312768444, p. 31/33)

Em seu interrogatório
judicial
, a
corré
Cleuza Soares
Gen
apresentou versão diversa da acusatória, atribuindo a motivação e a execução do crime
exclusivament
e a
Irineudo
. Vejamos
:

“(...) Não, foi assim
ó
,
a gente
tava
passando uma tarde, o
Irineudo

tava
lá,
era um namorado meu. O João bateu na minha mãe, aí o
Irineudo
foi questionar
, (...) eles brigaram corporalmente
.
Ai quando foi à noite, o
Irineudo
foi lá, chamou (inaudível),
e aí o
Irine
udo
disparou, mas não
...

o
Irineudo
não disparou lá fo
ra
contra o
João, disparou
lá
dentro da casa da minha mãe.
Ai
deu um tiro só na barriga do João. Foi isso que
aconteceu
!
(...)
O
Irineudo
foi
pro
regional e, quando ganhou alta à noite, foi lá e tentou fazer esse crime
. Eu morava lá com a minha mãe.
(...)
Ele chegou e me chamou, e no que ele me chamou, o João abriu a porta. Quando o João abriu a porta, ele deu um tiro e pegou bem na barriga do João
(...)
.
"
(id. 312768901)

A vítima
João de Assis Rodrigues
não foi localizada para ser ouvida em Juízo (dado o lapso temporal de quase duas décadas). Suas declarações existem
apenas na fase inquisitorial
. Em síntese, narrou ter sido vítima de uma emboscada
.

A
firmou que foi chamado ao portão por sua enteada Cleuza sob pretexto de ajuda e, ao sair, foi surpreendido por
Irineudo
(
vulgo
“Raposa”), que estava de tocaia e disparou contra ele sem aviso
. Vejamos
:

“(...)
No período noturno, começou a chover muito forte, e por volta das 21:30/22:00 horas, o depoente ouviu batidas na porta dos fundos e ouviu a voz de Cleuza chamar pela Mãe. O Depoente ficou temeroso, e abriu a porta da frente e a Cleuza apareceu, e disse que havia brigado com o Raposinha, e que queria morar com o Depoente e a mãe dela, porque iria sair de Casa. Cleuza entrou
na casa, e começaram a conversar, e em dado momento, a
Cleuza pediu para o depoente irem até a casa dela, par
a buscar as roupas. O Depoente afirma que abriu a porta e deparou-se com o RAPOSINHA escondido do outro lado do ca
rro
que

estava estacionado
n
a frente
d
a
casa do
Depoente, então,
perguntou o que ele estava fazendo ali,
então, o RAPOSINHA apontou u
m
revolver
para o Depoente e
efetuou
um disparo
,
mas não atingiu
o Depoente
, e
logo em seguida o RAPOSINH
A
efetuou outro disparo de

arma de fogo
o
que veio a atingir
D
epoente, e o
mes
mo saiu correndo
p
ara dentro casa, e o RAPOS
I
N
H
A correu atrás do Depoente e efetuou
ou
tro disparo, mas

a arma falhou
. O Depoente conseguiu esconder-se dentro do
banheiro, e o
Irineudo

fugiu
. Não viu mais Cleuza quando saiu do banheiro. (...)
” (Depoimento da vítima na fase policial
– id. 312768444, p. 12/13
).

A testemunha
Ana Parreira da Silva
, companheira da vítima e mãe da ré Cleuza, ouvida
apenas na fase policial
, presenciou a ação delitiva. Em seu
depoimen
to, narrou que estava ao lado da vítima quando Cleuza chegou chamando-o para buscar roupas. Afirmou que, assim que a porta foi aberta, ouviu dois disparos, sendo que o primeiro quase a atingiu. Descreveu ainda que a vítima correu para o banheiro e que
Irineudo
apareceu na porta da sala com a arma na mão, tentando efetuar novo disparo, o qual falhou
(id. 312768444, p. 14/15)
.

Durante o trâmite processual, houve a
notícia
do falecimento da testemunha Ana Parreira, por motivo diverso deste caso.

A testemunha
Antônio Barbosa de Sousa
, taxista que transportou os acusados, foi ouvido
apenas na fase policial
. Em seu relato, narrou que levou o casal até o local dos fatos e que, ao chegarem, a ré Cleuza ordenou que ele apagasse os faróis e o luminoso do táxi. Asseverou que, nesse momento, visualizou pelo retrovisor o corréu
Irineudo
sacando uma arma de fogo da cintura. Diante da situação de risco iminente, a testemunha afirmou que contatou um colega via rádio e evadiu-se do local imediatamente, não presenciando o desfecho da ação delitiva (id. 312768444, p. 16/17).

A única testemunha ouvida em
Juízo
,
o

Policial Militar
Ronivaldo Henrique Alves Nazário
, afirmou não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido, nada acrescentando à elucidação da autoria
(id. 312768442)
.

Analisando o arcabouço probatório acima transcrito, verifica-se um óbice intransponível para a pronúncia: a nulidade da única prova que incriminava os réus em juízo e a insuficiência dos demais elementos (exclusivamente inquisitoriais).

Primeiramente, há
nulidade absoluta no interrogatório judicial da corré Cleuza Soares Gen
. Conforme se extrai dos autos, ambos os réus (Cleuza e
Irineudo
) foram assistidos pelo
mesmo defensor
. No entanto, ao ser interrogada, Cleuza apresentou tese de defesa colidente com a de
Irineudo
: ela admitiu estar no local, mas atribuiu a autoria exclusiva d
os fatos
a ele. Ou seja, ela sustentou tese de negativa de autoria/participação para si, incriminando diretamente o corréu.

A nomeação de um único defensor para réus com teses colidentes fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, gerando nulidade processual quando verificado prejuízo. A propósito, a
Súmula 523 do STF
dispõe que:
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

No caso, o prejuízo é evidente e insanável. O
D
efensor não poderia, eticamente e tecnicamente, sustentar a tese absolutória de Cleuza (baseada na culpa exclusiva e vingativa de
Irineudo
) e, simultaneamente, exercer a defesa de
Irineudo
. Tal vício contamina o ato do interrogatório, tornando-o imprestável como meio de prova para fundamentar a pronúncia.

Nesse sentido, colaciono
entendimento
jurisprudencial
aplicável
ao caso:

"
Constatando-se que os réus apresentaram versões conflitantes e eram assistidos por um mesmo defensor, fica caracterizada a colidência de defesas,
apta a ensejar a nulidade absoluta do feito a partir da audiência de instrução e julgamento
. Anulado parcialmente o feito, fica prejudicada a análise do mérito do recurso." (TJ-MG - Apelação Criminal: 00317437420238130231, Relator.:
Des.
(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2024)

Desconsiderando-se o interrogatório judicial de Cleuza (por nulidade) e considerando que a testemunha policial nada soube esclarecer em juízo, o que resta nos autos são
apenas elementos de informação colhidos na fase policial
(depoimento da vítima, confissão extrajudicial de
Irineudo
e relato do taxista).

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda que a convicção do juiz se fundamente exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Embora a pronúncia seja um juízo de admissibilidade, não se admite submeter o cidadão ao Tribunal do Júri sem um mínimo de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Nessa esteira, este Tribunal de Justiça consolid
ou
o entendimento de que a decisão de pronúncia exige um lastro mínimo de prova judicializada, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito policial
, vejamos
:

“(...). 2.
A decisão de pronúncia
não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial
, sem respaldo em provas judicializadas
. (...).” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00006733219998110006, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Ademais, impende destacar que o princípio
in dubio
pro

societate
, frequentemente invocado pela acusação para justificar a pronúncia em casos de dúvida probatória, vem sendo rechaçado pela jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores.

O entendimento atual é de que tal princípio não possui amparo constitucional, sendo incompatível com a presunção de inocência e com o dever do Estado de comprovar a culpa (ônus da acusação), não podendo servir de subterfúgio para suprir a deficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 5.
O princípio in dubio
pro

societate

não encontra amparo constitucional ou legal no sistema processual penal brasileiro
, sendo incompatível com o ônus probatório que recai exclusivamente sobre a acusação e com o papel contramajoritário do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais
. (...)." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2566173 AM 2024/0043415-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento:
26/02/2025
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Portanto, diante da invalidade da delação da corré em juízo (por colidência de defesas), da inexistência de outras provas judicializadas que ratifiquem a autoria delitiva e da impossibilidade de aplicação do
in dubio
pro

societate
para suprir essa lacuna, a manutenção da decisão que
absolve
u os réus é medida que se impõe.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença de primeiro grau, face à inexistência de prova válida e judicializada suficiente para a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026